Tribunal: STF
Processo: Ext 1808
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA, formulado pelo GOVERNO DA POLÔNIA contra o nacional polonês KAMIL BOBER, “com o propósito de executar a sentença que lhe foi imposta pelo Tribunal Distrital de Szczecin em 9 de dezembro de 2014 (ref. III K 105/14), alterado pela sentença do Tribunal de Apelação de Szczecin em 13 de maio de 2014 (ref. II AKa 62/15)", pela prática de lesão corporal seguida de morte, previsto no Brasil no art. 129, § 3º, do Código Penal brasileiro (e-doc. 4 - Vol. I - p. 62).



    Consta dos presentes autos que, de acordo com as autoridades polonesas, "em 24 de julho de 2012 em Miedzywodzie, município de Dziwnów, agindo conjuntamente e de acordo com Jedrzej Lewoniec, em caráter de vigilante de uma discoteca, participaram de uma intervenção justificada, mas durante a mesma cometeram um excesso e participaram do espancamento de Arkadiusz Kisiel, na consequência do qual a vítima ficou exposta ao perigo imediato de perder a vida", resultando na morte da vítima em 26 de julho de 2012 "em um hospital em Gryfice. O referido constitui a infração do artigo 158 § 3 do Código Penal" (grifei - fls. 12 e verso - Volume I - e-doc. 4). 



    O Extraditando foi preso em 21/09/2023, por Decisão proferida em 04/09/2023 e, em 23/09/2023, foi ouvido na audiência de custódia, ocasião em que “manifestou expressamente o seu desejo de concordar com o processo de extradição, não pretendendo resistir a sua entrega ao Estado requerente” (e-doc. 21).



    O extraditando ratificou sua anuência com a extradição, mediante defesa escrita, e pugnou “(...) para que seja aplicado ao caso o disposto no art. 87 da Lei nº 13.445/2017, sendo, de todo modo, exigidos, para a efetivação da entrega, todos os compromissos na Lei de Migração, incluindo-se, dentre tais compromissos, o de detrair o tempo de prisão cumprido no Brasil para fins de extradição, o qual remonta a 21 de setembro de 2023” (e-doc. 16). 



    O Ministério Público Federal opina pela homologação do pedido de extradição voluntária (e-doc. 21)



    É o relatório. 



    Inicialmente, anoto que, de acordo com o entendimento firmado nesta Corte, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Extradição n. 1475, o Relator está autorizado a homologar monocraticamente a declaração de consentimento. 



    Assim, passo a analisar os requisitos formais da extradição. 



    I – Na hipótese, é aplicável a Lei n. 13.445/2017, por tratar-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Polônia, com garantia de reciprocidade. 



    II – O Estado requerente, representou pela prisão cautelar, para fins de extradição, de KAMIL BOBER, nacional polonês, considerando “que o extraditando foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos de prisão, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte. Contudo, ficou preso preventivamente pelo período de 26 de julho de 2012 a 30 de julho de 2013 (fl. 22v.), restando-lhe, portanto, o cumprimento da pena de 4 anos, 11 meses e 25 dias” (e-doc. 4 - Vol. I - p. 62).



    De acordo com as autoridades polonesas, "em 24 de julho de 2012 em Miedzywodzie, município de Dziwnów, agindo conjuntamente e de acordo com Jedrzej Lewoniec, em caráter de vigilante de uma discoteca, participaram de uma intervenção justificada, mas durante a mesma cometeram um excesso e participaram do espancamento de Arkadiusz Kisiel, na consequência do qual a vítima ficou exposta ao perigo imediato de perder a vida", resultando na morte da vítima em 26 de julho de 2012 "em um hospital em Gryfice” (grifei - fls. 12 e verso - Volume I - e-doc. 4).



    Portanto, encontra-se adequada a descrição dos fatos, bem como a identificação do Extraditando. Os fatos descritos configuram crime no Brasil e na Polônia – art. 129, § 3º, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte), restando comprovada a dupla tipicidade. 



    Os fatos não estão prescritos, uma vez que o crime previsto no art. 129, § 3º, do Código Penal, tem prazo prescricional de 12 (doze) anos, e tendo sido o extraditando condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, o lapso prescricional ocorrerá somente a partir de 12 de maio de 2027, no Brasil (art. 109, III, CP brasileiro). No País requerente, a prescrição ocorrerá a partir de 12 de maio de 2045, em virtude da previsão do prazo prescricional de 30 (trinta) anos (art. 103, § 1º, n. I, do Código Penal polonês (e-doc. 4 - Vol. I, p. 13v). 



    O Extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado e não se encontra em nenhum dos óbices para sua extradição descritos nos incisos do art. 82, da Lei n. 13.445/2017, tais como: 



    (i) inciso I – os fatos motivadores do pedido são considerados crime tanto no Brasil como na Polônia;



    (ii) inciso II – os crimes foram praticados no País Requerente, competente para processar e julgar o extraditando;



    (iii) inciso III – no Brasil, a pena prevista para o crime é superior a 02 (dois) anos de reclusão;



    (iv) inciso IV – não há notícias de que o extraditando esteja respondendo a processo ou tenha sido condenado ou absolvido no Brasil pelos mesmos fatos descritos no pedido extradicional;



    (v) inciso V – a punibilidade não está extinta no Brasil;



    (vi) inciso VI – não há indícios de que os fatos imputados constituem crime político ou de opinião;



    (vii) inciso VII – não há indícios de que o extraditando venha a responder perante Tribunal ou Juízo de Exceção na Polônia;



    (viii) inciso VIII – não há registro de que o Extraditando seja beneficiário de refúgio ou asilo no território brasileiro.



    Preenchidos, portanto, os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição, condicionada a entrega do Extraditando à aceitação do Estado Requerente aos compromissos previstos no artigo 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial, o de computar o tempo de prisão imposto ao extraditando em virtude deste processo.



    III – No que se refere à entrega voluntária, verifico que a Lei n. 13.445/2017, em seu artigo 87, dispõe que: 



    “Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Na hipótese, verifico que todos os requisitos acima descritos foram preenchidos, já que o Extraditando declarou que não se opunha à extradição na audiência de custódia e na defesa escrita (e-Doc. 21), acompanhado pelo Defensor Público nomeado para o ato. 



    IV – A prisão cautelar será mantida, nos moldes do artigo 208, do RISTF, por se tratar de requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. 



    Com efeito, esta Corte tem jurisprudência pacificada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação à prisão para efeitos de extradição, motivo pelo qual, na hipótese, a regra é a prisão cautelar par se viabilizar a execução da ordem extradicional, para garantia da efetiva entrega do custodiado ao Estado requerente. 



    Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de entrega voluntária do nacional polonês KAMIL BOBER, nascido em 12 de julho de 1983 e julgo procedente o pedido de extradição. 



    O Estado requerente, conforme Ofício de 22/02/2024, assumiu os compromissos estabelecidos no art. 96, da Lei n. 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que esteve o Extraditando submetido, no Brasil, por força do pedido de extradição. 



    Comuniquem-se ao Ministério da Justiça e ao Estado requerente pela via diplomática para que retire o extraditando do território nacional no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente